Tribunal: TJPA
Processo: 0816347-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14176 - Tarifa
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816347-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO INADIMPLENTE. UNIDADES ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, indeferiu efeito suspensivo e manteve tutela provisória para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica a unidades vinculadas ao Município de Santa Izabel do Pará, apesar do inadimplemento.

2.A concessionária sustenta generalidade da medida, ausência de delimitação, inexistência de perigo de dano, desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e possibilidade de suspensão como exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a vedação à suspensão do fornecimento de energia elétrica a unidades municipais em razão de inadimplemento; (ii) estão presentes os requisitos da tutela de urgência; (iii) há violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A vedação ao corte não possui caráter genérico, estando delimitada pela essencialidade das unidades públicas, cuja interrupção comprometeria a continuidade dos serviços públicos.
5. A jurisprudência do STJ admite interpretação ampliativa das atividades essenciais, abrangendo estruturas administrativas indispensáveis à prestação de serviços à coletividade.
6. O princípio da continuidade do serviço público prevalece sobre o interesse patrimonial da concessionária, sem afastar o dever de pagamento, apenas restringindo o meio coercitivo inadequado.

7. O perigo de dano decorre da possibilidade concreta de interrupção do serviço, sendo legítima a tutela preventiva.
8. O eventual prejuízo da concessionária é patrimonial e reversível, inexistindo periculum in mora reverso apto a afastar a medida.

9. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser preservado por meios próprios, não autorizando a interrupção de serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica a unidades públicas essenciais, ainda que inadimplentes, quando a medida comprometer a continuidade dos serviços públicos.

2. O inadimplemento do ente público não afasta a proteção à continuidade do serviço, devendo a concessionária utilizar meios ordinários de cobrança.

3. O risco de dano à coletividade justifica a concessão de tutela de urgência para impedir o corte de energia em unidades essenciais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 6º, 175; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; CPC, arts. 300, 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.884.231/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.03.2022; STJ, REsp 734.440/RN; TJPA, AC nº 0800502-32.2021.8.14.0121.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da decisão monocrática de ID.
33003028
, de minha relatoria,

que, no âmbito de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e manteve decisão que impede a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória
.

Em suas razões, a concessionária de energia

alega, em síntese, que a decisão não enfrentou adequadamente os argumentos deduzidos no agravo de instrumento, especialmente no tocante à generalização indevida da tutela concedida, à ausência de delimitação objetiva e temporal da medida e ao desequilíbrio contratual imposto à agravante.

Sustenta que a decisão judicial criou uma abstenção ampla e genérica, impedindo a adoção de medidas de cobrança e de suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma indeterminada, independentemente da origem ou natureza dos débitos, o que, segundo afirma, configuraria verdadeira imunidade ao inadimplemento por parte do ente público.

Argumenta, ainda, que o princípio da continuidade do serviço público não possui caráter absoluto e não pode ser invocado para legitimar inadimplemento reiterado, sob pena de transferência indevida do ônus financeiro à concessionária.

Menciona a ocorrência de periculum in mora reverso, ao afirmar que a vedação genérica ao corte de energia retira da concessionária seu principal mecanismo de coerção para adimplemento, obrigando-a a recorrer exclusivamente a meios judiciais de cobrança, considerados morosos e onerosos, especialmente diante do regime de precatórios aplicável à Fazenda Pública.

Aduz, também, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a inexistência de demonstração concreta de perigo de dano iminente à coletividade, ressaltando que não houve comprovação de corte efetivo ou iminente do fornecimento de energia, mas apenas comunicação de inadimplência, procedimento que reputa regular.

Destaca que a decisão agravada viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, ao impor obrigação de fornecimento contínuo e ilimitado de energia elétrica sem a correspondente contraprestação financeira, restringindo de forma absoluta o direito da concessionária de exercer prerrogativas legalmente previstas.

Pontua que a suspensão do fornecimento, quando precedida das formalidades legais, constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ilegalidade ou abuso.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de restabelecer o exercício regular dos direitos da concessionária, inclusive quanto à cobrança dos débitos e à possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos legalmente admitidos; subsidiariamente, pleiteia a submissão da matéria ao julgamento colegiado.

O Município de Santa Izabel do Pará apresentou
contrarrazões sob o ID.
35295518.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia recursal delimita-se à aferição da decisão agravada que, no âmbito de agravo de instrumento, manteve tutela provisória destinada a impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica a unidades vinculadas ao MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, em razão de inadimplemento, bem como ao exame das alegações de excessiva amplitude da medida, de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

De início, não prospera a alegação de que a decisão agravada teria incorrido em indevida generalização ou ausência de delimitação objetiva. A leitura sistemática do decisum evidencia que a vedação à suspensão do fornecimento não se projeta em caráter irrestrito ou abstrato, mas se ancora em critério material claramente identificável, relacionado à essencialidade das unidades atingidas. A medida, portanto, embora redigida em termos abrangentes, revela delimitação funcional precisa, fundada no papel institucional por elas desempenhado na garantia da continuidade dos serviços públicos.

Com efeito, a Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que o rol de atividades essenciais previsto na regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica não ostenta caráter taxativo, impondo-se sua interpretação à luz da função social do serviço público e da primazia do interesse coletivo. Nessa perspectiva, reconhece-se expressamente a imprescindibilidade da manutenção do fornecimento de energia elétrica a unidades como hospitais, escolas, creches, serviços de segurança pública, iluminação pública, sede da prefeitura e casas legislativas, por constituírem estruturas diretamente vocacionadas à satisfação das necessidades da coletividade e à concretização do interesse público primário (REsp 1.884.231/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/03/2022).

Tal compreensão desconstitui a premissa central do recurso, segundo a qual a decisão teria instituído indevida “imunidade ao inadimplemento”. Não se afasta o dever de pagamento, tampouco se suprime o direito creditório da concessionária, mas apenas se condicionam os meios de sua satisfação aos limites impostos pelo regime jurídico-administrativo, notadamente os princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público primário. A restrição incide, assim, exclusivamente sobre o uso de medida coercitiva incompatível com a natureza essencial do serviço prestado.

Nessa linha, a tese de que a sede administrativa não ostentaria natureza essencial não se sustenta. A evolução jurisprudencial evidencia a superação de uma concepção meramente formal de essencialidade, passando-se a adotar critério material e sistêmico, segundo o qual a proteção jurídica decorre do papel estrutural desempenhado pela unidade na engrenagem estatal.

No caso concreto, verifica-se que as unidades atingidas pela medida judicial integram a estrutura administrativa do MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, desempenhando funções institucionais diretamente relacionadas à coordenação e viabilização de serviços públicos essenciais. A eventual interrupção do fornecimento de energia elétrica, nessas circunstâncias, não se limitaria a afetar atividades internas da Administração, mas irradiaria efeitos sobre a própria continuidade da atuação estatal, com repercussões diretas sobre a coletividade.

A pretensão recursal, ao sustentar a possibilidade de suspensão do fornecimento com fundamento exclusivo no inadimplemento, desconsidera esse contexto fático-jurídico e reduz indevidamente a análise à dimensão contratual da relação, em detrimento dos princípios que regem a prestação de serviços públicos. Por essa razão, a alegação de legalidade abstrata da medida não se sustenta quando confrontada com a realidade concreta dos autos.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que tem reconhecido a essencialidade das unidades administrativas centrais e vedado a interrupção do fornecimento de energia elétrica em hipóteses análogas, mesmo diante de inadimplemento, in verbis:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO INADIMPLENTE. ESSENCIALIDADE DA SEDE DA PREFEITURA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença determinando a continuidade do fornecimento de energia elétrica à sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, mesmo diante da inadimplência. A decisão também proibiu o pagamento por meio de depósito judicial e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará configura unidade prestadora de serviço público essencial, de modo a impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento; (ii) verificar se houve observância dos requisitos legais e regulamentares para a interrupção do serviço pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente (Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II) permite à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do usuário, desde que respeitados os requisitos legais, incluindo a notificação prévia comprovada.

Embora a concessionária tenha observado as formalidades procedimentais, a data da suspensão — 23/12/2021 — compromete a razoabilidade administrativa, por ocorrer próximo ao recesso de final de ano, dificultando a reorganização dos serviços públicos.

A sede da Prefeitura, ainda que predominantemente administrativa, desempenha papel essencial na coordenação e execução indireta de serviços públicos vitais, como saúde, educação, segurança e limpeza urbana, enquadrando-se como unidade prestadora de serviço essencial.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido a essencialidade da sede do Poder Executivo municipal, vedando a interrupção do fornecimento de energia elétrica em tais unidades mesmo diante da inadimplência (REsp 734.440/RN, REsp 726.627/MT, REsp 682.378/RS).

O princípio da modicidade tarifária e o equilíbrio contratual não legitimam a interrupção de serviço essencial, devendo a concessionária adotar outras medidas legais para a cobrança dos valores devidos, como a execução judicial ou inscrição em dívida ativa.

A vedação à suspensão do fornecimento não significa tolerância com a inadimplência, mas sim a imposição de meios de cobrança compatíveis com o interesse público e a continuidade dos serviços essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A sede da Prefeitura Municipal, por desempenhar função central na articulação de políticas públicas e na coordenação de serviços essenciais, configura unidade protegida contra a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo diante de inadimplemento.

A interrupção de serviço público essencial por inadimplemento do ente público, ainda que precedida de notificação formal, não é admissível quando comprometer o interesse coletivo e a continuidade de serviços constitucionalmente assegurados.

O equilíbrio contratual e a modicidade tarifária devem ser resguardados por meios legais próprios, e não por medidas que atentem contra a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º e § 3º, II; Lei nº 13.460/2017, parágrafo único do art. 6º; Lei nº 7.783/1989, art. 10; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 173, § 1º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 360, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 734.440/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/08/2008; STJ, REsp 726.627/MT, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 19/08/2008; STJ, REsp 682.378/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 06/06/2006, p. 143; TJ-PI, AI nº 0700439-94.2020.8.18.0000, Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, j. 24/11/2023; TJ-CE, APL nº 0000451-72.2018.8.06.0124, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 11/05/2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800502-32.2021.8.14.0121 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-02)

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pelo Município de Santa Izabel do Pará, que determinou à concessionária que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, em virtude de inadimplemento de faturas vencidas até a data da sentença, reconhecendo a essencialidade do serviço de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento às unidades públicas de saúde municipal em razão de inadimplemento de faturas, à luz dos princípios da continuidade dos serviços públicos e da prevalência do interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica às unidades de saúde constitui pressuposto indispensável à continuidade de serviços públicos essenciais, cuja interrupção compromete direitos fundamentais como o direito à saúde e à vida.

4. A Constituição Federal e a Lei nº 8.987/1995 asseguram a continuidade dos serviços públicos essenciais, sendo vedada sua interrupção quando configurado risco ao interesse coletivo.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento não se aplica a serviços públicos essenciais, como os prestados por unidades de saúde, devendo o concessionário buscar os créditos por meios ordinários de cobrança.

6. As normas infralegais da ANEEL, embora regulem a atividade, não podem se sobrepor aos princípios constitucionais, especialmente os relativos à dignidade da pessoa humana e à proteção à saúde.

7. O voto da relatora reafirma o entendimento de que a interrupção do serviço em unidades de saúde municipais representa medida desproporcional e incompatível com o ordenamento jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A concessionária de energia elétrica não pode suspender o fornecimento às unidades públicas de saúde municipal em razão de inadimplemento, diante da essencialidade do serviço e da prevalência do interesse público.

2
. O interesse coletivo na continuidade dos serviços de saúde prevalece sobre o direito da concessionária ao corte, sendo legítima apenas a cobrança por vias ordinárias.

3. Normas infralegais não podem contrariar princípios constitucionais que asseguram direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 175 e 196; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º e 6º, § 3º, II; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.884.231/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.841.516/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.11.2021; STJ, REsp 1.755.345/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2019; TJPA, AI 0807747-74.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.08.2019. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800914-87.2018.8.14.0049 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-26)

À vista desse quadro jurisprudencial consolidado, não se sustentam as alegações deduzidas pela agravante.

No que se refere à suposta ausência dos requisitos da tutela de urgência, não lhe assiste razão. O perigo de dano, na hipótese, não se condiciona à demonstração de corte iminente, como pretende fazer crer a recorrente, mas decorre da própria possibilidade concreta de sua efetivação, diante da inadimplência reconhecida e da prerrogativa legal da concessionária de promover a suspensão do serviço. Trata-se, portanto, de risco atual e juridicamente relevante, cuja materialização implicaria grave comprometimento da continuidade dos serviços públicos, legitimando a atuação preventiva do Poder Judiciário.

No tocante à invocação de que o princípio da continuidade do serviço público não possui caráter absoluto, a argumentação recursal também não merece acolhida. De fato, nenhum princípio o é; contudo, sua relativização exige ponderação concreta, a qual, no caso dos autos, conduz de forma inequívoca à prevalência do interesse público primário sobre o interesse patrimonial da concessionária, sobretudo quando disponíveis meios alternativos, adequados e juridicamente previstos para a satisfação do crédito.

A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, por sua vez, não se revela suficiente para infirmar a decisão agravada. Embora relevante em abstrato, tal argumento não autoriza a interrupção de serviço público essencial, sob pena de transferência indevida do risco da atividade à coletividade. A recomposição do equilíbrio contratual deve ser buscada pelos instrumentos próprios do regime concessório, e não mediante medida que comprometa a própria finalidade do serviço prestado.

Também não prospera a tese de periculum in mora reverso. O eventual prejuízo suportado pela concessionária possui natureza eminentemente patrimonial e, portanto, plenamente reversível, ao passo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica a unidades públicas essenciais acarreta danos de elevada gravidade social, muitas vezes irreparáveis. A ponderação entre os interesses em conflito evidencia, assim, a necessidade de preservação da tutela concedida.

Por fim, a invocação de exercício regular de direito não afasta os limites impostos pelo regime jurídico-administrativo. A legalidade abstrata da suspensão do fornecimento não legitima sua concretização em hipóteses nas quais se revele materialmente incompatível com os princípios estruturantes da prestação de serviços públicos, notadamente os da continuidade e da supremacia do interesse público.

Diante desse cenário, não há fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da decisão agravada, que se mantém hígida e em consonância com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação ora expendida.

Ficam as partes advertidas de que a utilização reiterada de mecanismos recursais com finalidade manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos
arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil
,
em observância aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Após o decurso do prazo recursal sem manifestação,
certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos
,
com a consequente remessa ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/05/2026